Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO. PJE. DESCUMPRIMENTO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADAS ELETRONICAMENTE PELO PARTE DEVEDORA E AVALISTA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL POR INTERMÉDIO DE AUTORIDADE PRIVADA. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. “1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do CPC. 2. O cadastramento eletrônico no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe é obrigatório para empresas públicas e privadas. Contudo, a falta de credenciamento da parte processual não deve ser motivo determinante para a o indeferimento da inicial, por ausência de previsão legal, uma vez que não se adequa às hipóteses taxativamente previstas na legislação processual civil. 3. A instituição da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP no 2.200-2/2001 ocorreu para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, presumindo-se verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 3.1. Referida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição do ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2o do art. 10 da MP no 2.200-2/2001. 3.2. No caso dos autos, a simples utilização de certificação que não esteja incluída na cadeia de certificação do ICP-Brasil, não obsta o reconhecimento da validade da cédula de crédito bancário. 4. É admitida a assinatura eletrônica da cédula de crédito bancário assinada eletronicamente pelo devedor e pelos endossantes e endossatários por intermédio de autoridade certificadora privada, a qual apresentou múltiplos pontos de autenticação, tais como endereço eletrônico, telefone celular, endereço de IP, nome e CPF, além do código de verificação. 4.1. Superadas as causas de indeferimento da inicial, uma vez que aos autos eletrônicos foi juntada cédula de crédito bancária com assinatura eletrônica válida, além de ter sido debatida a irregularidade sanável a qualquer tempo no credenciamento da parte autora no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial para que o feito tenha regular prosseguimento na origem. 5. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.” (TJDFT, Acórdão 1642613, 07065310820228070006, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada), razão por que incabível o indeferimento da petição inicial.

2. Recurso conhecido e provido.